Tribunal: TJBA
Processo: 8018184-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018184-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TPF MED SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Advogado(s): Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade da Justiça. Pessoa jurídica. Recolhimento ao final. Parcial provimento. I – Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TPF MED Serviços Médicos Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de cobrança promovida contra a Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra, no valor de R$ 18.124,00. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento. II – Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que alega hipossuficiência. III – Razões de decidir A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 481, admite a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem sua hipossuficiência econômica. O CPC/2015 (art. 99, §§ 2º e 3º) estabelece presunção apenas para pessoas naturais, não extensível a pessoas jurídicas. No caso, embora a documentação apresentada não comprove de forma robusta a alegada incapacidade financeira, entende-se que o indeferimento imediato do pedido pode inviabilizar o acesso à Justiça. Assim, admite-se o processamento do feito, com recolhimento das custas ao final. IV – Dispositivo e tese Dá-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento, permitindo o processamento da ação e autorizando o recolhimento das custas processuais e recursais ao final do processo. Tese: A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade da justiça mediante comprovação de hipossuficiência, sendo possível o diferimento das despesas para o final do processo, quando ausente prova robusta da situação econômica no momento da análise. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada) Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ AgInt no AREsp n. 2.697.868/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.